Tribunal: TJSP
Processo: 1000856-49.2023.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Hipótese em que a autora foi impedida de participar da cerimônia de colação de grau por conta de supostas pendências acadêmicas. Fornecedora que, posteriormente, "compreendeu" ser possível a conclusão do curso, tanto que emitiu o diploma. Revisão posterior confessada pela defesa. Abuso evidente. Dano moral in re ipsa advindo de defeito de serviço

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Hipótese em que a autora foi impedida de participar da cerimônia de colação de grau por conta de supostas pendências acadêmicas. Fornecedora que, posteriormente, "compreendeu" ser possível a conclusão do curso, tanto que emitiu o diploma. Revisão posterior confessada pela defesa. Abuso evidente. Dano moral in re ipsa advindo de defeito de serviço dotado de tamanha magnitude, a projetar reflexos lesivos em dia especial na vida de qualquer universitário. Liquidação em R$ 10.000,00. Razoabilidade para o caso concreto, daí por que, por não representarem quantum irrisório ou exorbitante, merecem prestígio. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Diretriz do STJ. Honorários majorados. Apelo desprovido, provido em parte o adesivo.